Tribunal: TJSP
Processo: 2143526-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Alienação fiduciária – Busca e apreensão - Cumprimento de sentença - Ausência de prova da mora - Venda extrajudicial do bem - Restituição do valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2143526-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante BANCO
PANAMERICANO S/A, é agravado LUIS HENRIQUE CRISPIM GALVAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 19 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143526-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: BANCO PANAMERICANO S.A.
AGRAVADO: LUIS HENRIQUE CRISPIM GALVÃO
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA
EMENTA:
Agravo
de
instrumento

Alienação fiduciária Busca e apreensão -
Cumprimento de sentença - Ausência de
prova da mora - Venda extrajudicial do
bem - Restituição do valor de mercado do
veículo
(Tabela
FIPE)

Recurso
improvido.
VOTO N° 44.327
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Banco
Panamericano S.A., contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e
apreensão, que rejeitou impugnação à fase de cumprimento de sentença,
determinando ao executado a devolução do valor de mercado do veículo
financiado, apurado pela Tabela FIPE.
Alega o banco o descabimento da devolução pelo valor
de mercado, sendo cabível a restituição pelo valor de venda, sob pena de
enriquecimento ilícito do agravado.
O agravado pugnou pelo improvimento em sua
contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143526-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão, fundada em
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ajuizada pelo ora
agravante, ante a suposta inadimplência do financiado.
O feito foi extinto, sem julgamento do mérito, por falta
de constituição em mora.
Iniciado o cumprimento de sentença, como o bem já
havia sido alienado, o agravado requereu a restituição de seu valor de mercado,
apurado pela Tabela FIPE, daí a impugnação do Banco, entendendo que a
restituição deveria ser feita pelo valor de venda do bem.
Com
efeito,
a
instituição
credora
vendeu
extrajudicialmente o bem. Nestes termos, correta a determinação judicial de
restituição ao réu do equivalente ao preço de mercado do veículo, a ser apurado
mediante cotação da Tabela Fipe, na época da alienação, em substituição à
obrigação de devolução da coisa.
Assim, tem sido a jurisprudência desta Câmara:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143526-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
LIMINAR
REVOGADA
VEÍCULO
VENDIDO
PELO
AGENTE
FINANCEIRO - DEVOLUÇÃO DO BEM SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
- IMPOSSIBILIDADE - Autor que deverá responder pelo equivalente em
dinheiro - Parâmetro de quantificação do valor do veículo - Tabela FIPE
Art. 239 do Cód. Civil - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2143135-17.2015.8.26.0000 - 26a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Antonio Nascimento - j.
18/02/2017).
No mesmo sentido, essa Corte tem destacado
: “EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO - REVELIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA, PORÉM NÃO ENTREGUE -
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE IMPÕE A
EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO NCPC
QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA AINDA QUE TENHA HAVIDO
REVELIA, POIS SE TRATA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUTOR QUE FICA
OBRIGADO
A
DEVOLVER
O
VEÍCULO
À
RÉ
OU,
NA
SUA
IMPOSSIBILIDADE, A PAGAR O SEU VALOR DE MERCADO, PELA
TABELA FIPE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
À
RÉ.
Apelação
provida.”
(Apelação
n.o
1011510-72.2016.8.26.0344 - 26a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Jayme Queiroz Lopes, j.23.03.17).
“EMENTA:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA ACOLHIDA. INSURGÊNCIA NO
TOCANTE À INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO EFETUADO PELO
DEVEDOR. DISCUSSÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO PELO CREDOR NO MOMENTO OPORTUNO. NOTICIADA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143526-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
VENDA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM.
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE
MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA APREENSÃO, COM UTILIZAÇÃO
DA TABELA FIPE. MULTA PREVISTA NO § 6o, DO ARTIGO 3o DO
DECRETO LEI 911/69. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA, COM
DETERMINAÇÃO. Apelação improvida, com determinação.” (Apelação n°
0004568-25.2014.8.26.0372 - 34a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relatora Des. Cristina Zucchi - j. 08/03/2017)
“AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
Contrato
de
financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Pagamento
integral do débito contratual pendente após o ajuizamento da demanda que
implica em reconhecimento do pedido. Extinção com julgamento do mérito
que se impõe. Venda extrajudicial do veículo apreendido no curso do
processo. Condenação do autor a restituir o valor do bem, apurado pela
tabela FIPE. Juros de mora e a correção monetária fixados a partir data da
tabela FIPE que devem ser mantidos, pois somente neste momento foi
aferido o quantum a ser devolvido. Condenação do Banco em outra demanda
a restituir os valores pagos pelo financiamento do veículo, o que deverá de
considerado na fase de execução do julgado. Sucumbência recíproca que
autoriza a repartição igualitária dos encargos processuais e da verba
honorária. Em se considerando que o art. 85, § 14, do CPC/2015 veda a
compensação, cada parte arcará com a metade das despesas, além dos
honorários do seu respectivo patrono, ora fixados. Alteração, de ofício, do
dispositivo da sentença para constar a extinção do processo com resolução
do mérito. Recurso provido em parte, com observação.” (Apelação n°
0002320-43.2013.8.26.0236 - 28a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Dimas Rubens Fonseca- j. 20/01/2017)
Portanto, a quantia devida pelo vencido corresponde
ao valor de mercado do bem, pela tabela FIPE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143526-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR